Tribunal: TJMT
Processo: 1005849-79.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005849-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Assistência à Saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LEONI KOLLIN BREITENBACH - CPF: 288.327.011-20 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Ribociclibe 200mg, requerido por paciente com câncer de mama metastático, sob alegação de não preenchimento dos requisitos do Tema 6 do STF.

2. A parte agravante juntou aos autos documentos que comprovaram: negativa administrativa, ausência de alternativas terapêuticas no SUS, recomendação de uso pela CONITEC, laudo médico fundamentado, registro na ANVISA, evidência científica de eficácia e incapacidade financeira.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da repercussão geral para concessão judicial de medicamento não padronizado no SUS, diante da urgência do tratamento oncológico, da inexistência de terapias alternativas e da imprescindibilidade clínica.

III. Razões de decidir

4. A documentação acostada aos autos comprova: (i) a negativa administrativa; (ii) a ausência de fármaco equivalente no SUS; (iii) a existência de respaldo técnico-científico para o uso do Ribociclibe, conforme parecer da CONITEC e nota técnica do NAT-JUS; (iv) a imprescindibilidade do medicamento, demonstrada por laudo médico; e (v) a incapacidade financeira da paciente.

5. A atuação jurisdicional não incide sobre o mérito do ato administrativo de incorporação, mas verifica a legalidade e omissão no fornecimento de fármacos necessários à preservação da vida, conforme precedentes do STF (Temas 6 e 1234).

6. O parecer ministerial foi favorável ao pleito, reconhecendo a eficácia, a inexistência de alternativas terapêuticas e a urgência do tratamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Tese de julgamento:
“1. É possível a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 6 do STF. 2. A demonstração de eficácia com base em evidência científica, a ausência de alternativas no SUS e a urgência do tratamento autorizam a intervenção judicial para garantir o direito fundamental à saúde.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; CPC/2015, art. 489, § 1º, V e VI, e art. 927, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 566.471/RS, Tema 6, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2019; STF, RE 1.366.243/SC, Tema 1234, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 04.10.2023.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
LEONI KOLLIN BREITENBACH,
via
Defensoria Pública
contra a decisão proferida pelo
Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública
, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1001993-08.2024.8.11.0012, proposta pela agravante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de tutela provisória para o fornecimento do medicamento
Ribociclibe 200mg
.

A parte agravante, pessoa idosa, aposentada e beneficiária da assistência judiciária gratuita, pleiteia o fornecimento do fármaco em razão de diagnóstico de
neoplasia maligna na mama com lesões nos ossos (CID C50)
, sustentando a imprescindibilidade do medicamento e alegando que os fármacos disponibilizados pelo
Sistema Único de Saúde (SUS)
seriam ineficazes para seu tratamento.

O pedido de antecipação dos efeitos recursais se fundamenta na alegação de que a decisão recorrida viola o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, pois a ausência da medicação colocaria a vida da agravante em risco iminente.

Aduz, ainda, que, a negativa administrativa restou demonstrada e que o medicamento
Ribociclibe 200mg
já foi incorporado ao SUS para o tratamento do câncer de mama avançado, consoante recomendação da
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC)
.

Em decisão lançada no id. 271577872 indeferi o pedido de tutela provisória de urgência. Decisão esta que foi mantida pelo colegiado no julgamento do agravo interno interposto pela parte.

A parte agravada apresentou contrarrazões (id. 273081380).

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer (id. 276007365) opinando pelo provimento do agravo de instrumento, sob o argumento de que
“as documentações acostadas demonstram o preenchimento dos critérios estabelecidos pelo STF para o fornecimento do medicamento que não está incluído na lista do Sistema Único de Saúde – SUS”
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
LEONI KOLLIN BREITENBACH,
via
Defensoria Pública,
contra a decisão proferida pelo
Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública
, nos autos da ação de obrigação de fazer nº 1001993-08.2024.8.11.0012, proposta pela agravante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de tutela provisória para o fornecimento do medicamento
Ribociclibe 200mg
.

Como se vê, a parte Agravante sustenta, quanto à negativa administrativa, que apesar da apresentação do protocolo do ofício, a resposta negativa só foi recebida em 24 de fevereiro de 2025, após o ajuizamento da ação.

Quanto à avaliação do CONITEC, argumenta que em 7 de dezembro de 2021 o CONITEC recomendou a inclusão da classe de inibidores de ciclinas (incluindo o succinato de ribociclibe) no SUS. A nota técnica da CONITEC concluiu que o Ribociclibe é custo-efetivo, pois os benefícios clínicos, como o aumento da sobrevida e da qualidade de vida, justificam o alto custo. Adicionalmente, a Portaria nº 73/21, publicada em 07 de dezembro de 2024, incorporou a classe de medicamentos (Ribociclibe, Anastrozol e Denosumabe) ao SUS para o tratamento de câncer de mama avançado ou metastático.

Nessa trilha, argumenta que, os laudos médicos atestam que outros tratamentos já foram esgotados e que o Ribociclibe é o único recomendado. A evidência científica é confirmada pelo relatório do CONITEC e pelos laudos médicos, além do registro na ANVISA.

Logo, a controvérsia central do presente Agravo de Instrumento reside na análise da verossimilhança das alegações da parte Agravante e do perigo de dano (probabilidade do direito e
periculum in mora
), especialmente no tocante à necessidade do fornecimento de medicamento não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS).

Pois bem.

O direito à saúde, como cediço, é fundamental e está assegurado nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado, em sentido lato, garanti-lo a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Contudo, a dispensação de insumos, especialmente aqueles não padronizados ou de alto custo, deve observar certos critérios, notadamente a imprescindibilidade do item para o tratamento da moléstia e a comprovação da ineficácia de alternativas terapêuticas oferecidas pelo SUS.

O direito discutido nos autos, foi enfrentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de julgamento de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. RE 566471, tema 6), ocasião que foram fixados parâmetros criteriosos para a concessão de medicamentos que, embora registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não estão incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A tese de repercussão geral, aqui aplicável, reforça a necessidade de interpretação rigorosa das premissas envolvidas: escassez de recursos públicos, igualdade no acesso à saúde e respeito à expertise técnica, além de buscar conciliar o direito fundamental à saúde com a sustentabilidade do sistema público. Vejamos:

“
Tema 6 - 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.” [Destaquei]

No caso concreto, extrai-se dos autos que a parte Agravante
(68 anos) foi diagnosticada com
CARCINOMA MAMÁRIO INVASOR
, com doença metastática nos ossos, com indicação de uso de uso de inibidor de aromatase + Ribociclibe + Ácido Zoledrônico (trimestral), consoante
relatado nos laudos médicos acostados aos autos (id. 271239867).

A Nota Técnica emitida pelo NAT-JUS (id. 180262168 dos autos de origem), apesar de ser desfavorável, reconhece que o medicamento pleiteado possui registro na ANVISA, bem como que a CONITEC recomenda o uso da medicação para a situação clínica da demandante.

Por sua vez, a decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela por entender que a parte Requerente, ora Agravante, não comprovou o preenchimento dos requisitos fixados no Tema 6 do STF, notadamente os requisitos previstos nas letras “a”, “b”, “c” e “d” do item 2.

Contudo, verifica-se, a partir dos documentos dos autos, a inércia dos entes públicos diante da solicitação formulada. Isso porque, a requerente, ora Agravante, emendou a inicial acostando aos autos a negativa administrativa (id. 185631573 dos autos de origem); laudo médico atualizado, detalhado e devidamente acompanhado de receituário e exames médicos (id. 185631572 dos autos de origem); cópia de extrato bancário comprovando a insuficiência de recursos (id. 183044816 dos autos de origem) e parecer da CONITEC (id. 183044813).

Verifica-se, ainda, que, a prescrição do medicamento está amparada na medicina baseada em evidências, na medida em que a sua eficácia e o atingimento de maior sobrevida aos pacientes que se beneficiam do tratamento estão atestados por ensaios clínicos randomizados, como os que são citados no laudo médico e na nota técnica emitida pelo NAT-JUS.

A propósito, de acordo com a Nota Técnica emitida pelo NAT-JUS (id. 180262168 dos autos de origem) o resultado esperado com a administração do medicamento é o aumento da sobrevida livre de progressão da doença (média de aproximadamente 10 meses), sobrevida global (média de aproximadamente 12 meses) e melhora da qualidade de vida da paciente.

Aqui vale destacar que, este Juízo não possui capacidade técnica na área da medicina para julgar a diferença de sobrevida global alcançada pelo medicamento e o seu custo-benefício, de modo que importam tão somente o benefício em si atestado cientificamente e a diferença que fará na vida da paciente.

No que diz respeito à avaliação da CONITEC, cumpre registrar que, apesar do juízo negativo quanto à viabilidade financeira, foi reconhecida a existência de respaldo científico que comprova os benefícios clínicos do referido fármaco.

Assim, dentro dos limites impostos à atuação jurisdicional sobre o mérito das decisões administrativas, constata-se a omissão estatal quanto à não incorporação do fármaco, uma vez que os entes federativos possuem, por força da Constituição Federal de 1988 (art. 196) e Tema 793 do STF, obrigação solidária na efetivação do direito à saúde.

Quanto aos demais requisitos
– imprescindibilidade do medicamente e incapacidade econômica do paciente –
, estes tiveram o preenchimento reconhecidos na decisão agravada.

Acerca da matéria, destaco julgados de outros Tribunais reconhecendo a obrigação do Estado (lato sensu) a fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS, em casos análogos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO D FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SORAFENIBE (NEXAVAR). CÂNCER DE FÍGADO METASTÁTICO. FÁRMACO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMAS 6 E 1234 DO STF. AUSÊNCIA DE ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS. PROVA DE EFICÁCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.

1. CASO EM EXAME

1.1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, por meio da qual foi julgada procedente a pretensão inicial para condenar o Estado do Paraná a fornecer o medicamento Sorafenibe (Nexavar) à paciente autora, prescrito para tratamento de câncer de fígado metastático.

1.2. Apelante que sustenta a não comprovação dos requisitos definidos pelo STF nos Temas 6 e 1234, especialmente quanto à eficácia do medicamento e à inexistência de ilegalidade no ato de não incorporação pela CONITEC.

2. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é devido o fornecimento do medicamento Sorafenibe a paciente com câncer de fígado metastático, ainda que não incorporado ao SUS, à luz dos requisitos firmados no Tema 1.234 do STF.

3. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O STF, no julgamento do Tema 1 .234 (RE n.º 1.366.243), admitiu a possibilidade de fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que preenchidos requisitos específicos, todos verificados no caso concreto.

3.2. Demonstrada a negativa administrativa, que está baseada apenas em critérios procedimentais do SUS, bem como a ilegalidade no ato de não incorporação emitido pela CONITEC, já que, em que pese a eficácia do tratamento tenha sido mencionada pelo órgão, acabaram prevalecendo questões burocráticas na decisão.

3.3. Evidenciada a inexistência de alternativas terapêuticas no SUS, conforme Nota Técnica do NATJus, bem como a eficácia e a segurança do medicamento, respaldadas por ensaios clínicos randomizados.

3.4. Comprovada a imprescindibilidade do medicamento por laudo médico fundamentado e a incapacidade financeira da paciente, que percebe benefício previdenciário que não comporta o custeio do tratamento pleiteado.

4. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e não provida. Reexame necessário não conhecido. Tese de julgamento:
É possível a concessão judicial de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde, desde que comprovada a necessidade clínica, com laudo médico fundamentado e indicação de estudos amparados na medicina baseada em evidências, a ausência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS e a incapacidade financeira do requerente para arcar com o custo do tratamento.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 196; Código de Processo Civil, 496, § 3º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1 .366.243, Tema 1234; TJPR, Apelação Cível n.º 0000873-51.2024 .8.16.0094; TJPR, Agravo de Instrumento n.º 0027841-12 .2024.8.16.0000; TJPR, Recurso Inominado n.º 0001761-10.2023.8.16 .0141.

(TJ-PR 00139744420248160131 Pato Branco, Relator.: Abraham Lincoln Merheb Calixto, Data de Julgamento: 30/06/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2025). (Destaquei)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/ APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE PRÓSTATA - DISPONIBILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO ENZALUTAMIDA - NÃO INCORPORADO AO SUS - TEMA Nº 1.234 DO STF - DIRECIONAMENTO AO ESTADO - PARECER DA CONITEC - EXAME JUDICIAL DA ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - EFICÁCIA E SEGURANÇA RECONHECIDAS PELA ANVISA - AUSÊNCIA DE ALTERNATIVAS NO SUS - DECISÃO MANTIDA.

1 - No julgamento do Tema nº 1.234 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal determinou que, em relação aos medicamentos não incorporados, o custeio é de responsabilidade da União Federal nos casos em que o valor anual do tratamento ultrapassada 210 salários mínimos, e do Estado quando inferior a esse patamar.

2 - Sendo inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos o custo anual do enzalutamida, conforme Preço Máximo de Venda ao Governo, o custeio recai sob a competência do ente estadual, a quem deve ser direcionada a responsabilidade primária pela obrigação.

3 - A Conitec emitiu parecer desfavorável com fundamento somente no custo do medicamento, não refutando a segurança e os benefícios do tratamento (Recomendação n.º 459/2024).

4 -
Verificado que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária já reconheceu a eficácia clínica do Enzalutamida para o tratamento de Câncer de Próstata, e tendo a negativa a Conitec se baseado unicamente nos custos do medicamento, constata-se a ilegalidade do ato administrativo no caso concreto, de modo que encontram-se preenchidos os requisitos estabelecidos pelo col . STF para o fornecimento da medicação ao autor, que enfrenta risco de óbito.

5 - Sentença mantida.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50148094320238130105, Relator.: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 8/4/2025, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/4/2025). (Destaquei)

Destaco, ainda, julgados deste e. Tribunal no mesmo sentido:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. CONDICIONAMENTO À RENOVAÇÃO PERIÓDICA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO NOVO. TEMA 6 E TEMA 1234 DO STF.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento apenas para condicionar o fornecimento de medicamentos e tratamento oncológico à renovação periódica da prescrição médica da autora, diagnosticada com mieloma múltiplo com mutação genética de alto risco.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da decisão que determinou o fornecimento do tratamento oncológico fora da lista do SUS; (ii) saber se há necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, à luz do Tema 1234 do STF.

III. Razões de decidir

3. A ação originária foi ajuizada antes da publicação do acórdão do Tema 1234 do STF, não incidindo, portanto, a tese de modificação de competência para a Justiça Federal.

4. O laudo médico é claro ao indicar a ineficácia e insuficiência do tratamento disponibilizado pelo SUS, bem como a urgência da terapia indicada, especialmente considerando as condições genéticas da paciente.

5. Os medicamentos requeridos possuem registro na ANVISA, e restou demonstrada a impossibilidade financeira da autora em arcar com os custos.

6. A imposição de renovação periódica da prescrição médica se mostra medida de controle razoável e proporcional, alinhada ao interesse público.

7. A inclusão da União no polo passivo é desnecessária na hipótese, considerando que o valor do tratamento não alcança o patamar definido no Tema 1234.

8. A fixação de prazo exíguo para cumprimento da liminar é justificada pela urgência clínica da paciente, podendo o Estado postular dilação, se demonstrada impossibilidade de cumprimento.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:

"
1. É legítima a determinação judicial de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, quando comprovadas a ineficácia das terapias disponíveis, a imprescindibilidade do tratamento e a incapacidade financeira do paciente
.

2. A inclusão da União no polo passivo, com remessa à Justiça Federal, apenas é exigida nos processos ajuizados após a publicação da ata do julgamento do Tema 1234 do STF e que envolvam tratamento de valor anual igual ou superior a 210 salários-mínimos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; Tema 6 e Tema 1234 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6 (RE 566471/RS, Rel. Min. Marco Aurélio); STF, Tema 1234 (RE 1366240/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes); STJ, IAC 14 (REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves).

(N.U 1030171-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/7/2025, Publicado no DJE 31/7/2025). (Destaquei)

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que deferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamento oncológico não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de determinação judicial de fornecimento de medicamento não incorporado às listas oficiais do SUS.

III. Razões de decidir

3. O direito fundamental à saúde, consagrado constitucionalmente, impõe aos entes públicos o dever de garantir o acesso a tratamentos essenciais à preservação da vida.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 6 - RE 566471) estabelece critérios rigorosos para concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, exigindo: a) Comprovação de negativa administrativa; b) Impossibilidade de substituição por medicamento padronizado; c) Evidências científicas de eficácia e segurança; d) Imprescindibilidade clínica devidamente fundamentada; e) Incapacidade financeira do paciente.

5. No caso concreto, restaram demonstrados os requisitos legais para concessão do medicamento, notadamente a urgência do tratamento oncológico e a inexistência de alternativa terapêutica equivalente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. O direito fundamental à saúde autoriza a concessão judicial de medicamento não padronizado quando preenchidos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

2. A proteção à vida e à saúde prevalece sobre argumentos de reserva orçamentária ou padronização administrativa."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; Lei n. 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), RE 566471 (Tema 6), RE 1366243 (Tema 1234).

(N.U 1015509-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/7/2025, Publicado no DJE 14/7/2025). (Destaquei)

Desta feita, não se ignora que o Tema 6 do STF tenha estabelecido requisitos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, entretanto, a situação em análise revela peculiaridades que justificam a concessão da tutela de urgência, qual seja, a imprescindibilidade do medicamento para manutenção da vida e sobrevida da paciente e a inexistência de fármaco correspondente disponível no SUS.

Por fim, registro que, o parecer ministerial foi favorável ao fornecimento do medicamento, nos seguintes termos:
“No tocante à impossibilidade de substituição por fármacos constantes da lista do SUS, há nos autos Laudo Médico (Id. 271239867), firmado pela Drª Anne Beatriz Sousa Carlos, Oncologista Clínica, CRM-MT 12085/ RQE 5947, que atesta a inexistência de alternativa terapêutica equivalente no SUS. (...) Ademais, o mesmo laudo técnico reforça a eficácia, segurança e efetividade do fármaco, com base em evidência científica, estando o Ribociclibe devidamente registrado na ANVISA. Ressalta-se, ainda, que foi recomendada sua inclusão no SUS pela CONITEC (Portaria n.º 73/21/MS), sendo reconhecido como custo-efetivo para o tratamento de câncer. (...)”
.

Assim, entendo que a decisão agravada merece ser reformada.

Com essas considerações
,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, reformando a decisão agravada. Consequentemente, defiro a tutela de urgência pleiteada nos autos, a fim de determinar que a parte agravada forneça o medicamento RIBOCICLIBE 200 mg, em caráter imediato, conforme prescrição médica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025